Tribunal: TJBA
Processo: 8003180-49.2024.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003180-49.2024.8.05.0124 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROBENILSON FRANCO MOREIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DESCONSIDERAÇÃO DE PEDIDO MINISTERIAL DE DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO COMUM E CONCRETO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO QUALIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Robenilson Franco Moreira contra sentença que o condenou à pena de 4 anos de reclusão e 13 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 250, § 1º, II, “a”, do Código Penal, consistente em ter ateado fogo na residência de sua ex-companheira. A defesa alegou: (i) nulidade da sentença por desconsiderar pedido de desclassificação feito pelo Ministério Público nas alegações finais, em violação ao art. 383 do CPP; (ii) desclassificação para o delito de dano qualificado; (iii) afastamento da causa de aumento de pena; (iv) revisão da dosimetria, alegando bis in idem; (v) exclusão da pena de multa em razão da hipossuficiência do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) determinar se a sentença é nula por desconsiderar, sem motivação, pedido de desclassificação do tipo penal feito pelo Ministério Público; (ii) definir se a conduta do apelante deve ser desclassificada de incêndio qualificado para dano qualificado; (iii) verificar a incidência da causa de aumento prevista no art. 250, § 1º, II, “a”, do Código Penal; (iv) reavaliar a dosimetria da pena à luz de alegado bis in idem e das atenuantes aplicáveis; (v) decidir sobre a exclusão da pena de multa e eventual concessão de gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz não está vinculado à capitulação jurídica sugerida pelo Ministério Público, podendo reclassificar o delito com base no art. 383 do CPP, desde que se mantenham inalterados os fatos narrados na denúncia. A sentença enfrentou motivadamente o pedido de desclassificação apresentado pelo MP nas alegações finais, rejeitando-o com base na prova dos autos, não havendo nulidade a ser reconhecida. A prova colhida não evidenciou a existência de perigo comum ou concreto à incolumidade pública, elemento essencial à configuração do crime de incêndio, previsto no art. 250 do CP. A conduta do réu restringiu-se ao dano causado ao patrimônio de sua ex-companheira, sem risco de propagação incontrolável das chamas, conforme relatos da vítima, de testemunha vizinha e confissão do próprio réu. A ausência de laudo pericial reforça a impossibilidade de afirmar a presença do risco exigido pelo tipo penal do art. 250 do CP. A jurisprudência reconhece que, na ausência de perigo concreto e com dolo voltado a bem jurídico determinado, a conduta se amolda ao tipo de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, II, do CP). Com a desclassificação para dano qualificado, resta prejudicada a análise da exclusão da majorante do art. 250, § 1º, II, “a”, do CP, que não incide sobre o novo tipo penal. A pena de multa não pode ser afastada por hipossuficiência do réu, pois se trata de sanção penal de aplicação obrigatória, devendo eventual revisão ocorrer na fase de execução. A verificação da capacidade econômica do réu para fins de gratuidade de justiça e isenção de custas é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. O efeito devolutivo amplo da apelação permite ao Tribunal reexaminar integralmente a dosimetria da pena, inclusive sem provocação do Ministério Público, desde que não haja agravamento da situação do réu (vedação à reformatio in pejus). Foram negativamente valoradas três vetoriais: culpabilidade (em razão da reprovabilidade da conduta), motivos (futilidade decorrente de desentendimento familiar) e consequências (dano de grande extensão). A pena-base foi fixada em 1 ano, 5 meses e 7 dias de detenção, e 131 dias-multa. Na segunda fase, reconheceu-se a incidência de duas atenuantes: confissão espontânea e reparação do dano, reduzindo-se a pena em 1/3. A pena definitiva foi fixada em 11 meses e 15 dias de detenção e 94 dias-multa, no valor mínimo legal. O regime inicial de cumprimento da pena foi fixado no aberto, com base no art. 33, § 2º, “c”, do CP, tendo em vista a primariedade do réu e o quantum da pena. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena foram indeferidas em razão da valoração negativa de três circunstâncias judiciais, que revelam gravidade concreta da conduta em contexto de violência doméstica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O juiz não está vinculado à capitulação jurídica proposta pelo Ministério Público, podendo atribuir nova definição jurídica aos fatos narrados na denúncia, desde que o faça de forma motivada, nos termos do art. 383 do CPP. A configuração do crime de incêndio exige demonstração de perigo comum e concreto à incolumidade pública, não se caracterizando quando o fogo é de pequena proporção e de fácil controle, com dolo direcionado a bem jurídico determinado. A ausência de laudo pericial que comprove a extensão do incêndio e o risco gerado contribui para afastar a tipificação penal do art. 250 do Código Penal. O pedido de exclusão da pena de multa por hipossuficiência não pode ser acolhido, por se tratar de sanção penal de imposição obrigatória, cabendo sua revisão apenas na fase de execução penal. A existência de três vetoriais negativas (culpabilidade, motivos e consequências) justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a negativa dos benefícios do art. 44 e do art. 77 do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 44, 59, 65, III, “b” e “d”, 68, 163, parágrafo único, II; CPP, arts. 383 e 617. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2348392/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 22.08.2023, DJe 28.08.2023. TJBA, Apelação nº 0500122-06.2020.8.05.0271, Rel. Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães, j. 19.03.2025. TJGO, Apelação Criminal nº 0284177-80.2017.8.09.0137, Rel. Des. Ivo Favaro, j. 08.02.2021. TJMG, Apelação Criminal nº 0082205-71.2023.8.13.0704, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, j. 24.10.2024. STJ, HC 351723/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10.05.2016, DJe 19.05.2016. STJ, HC 357498/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 20.09.2016, DJe 28.09.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003180-49.2024.8.05.0124, em que figuram como apelante ROBENILSON FRANCO MOREIRA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, julgar-lhe parcialmente procedente, para desclassificar a conduta para o crime de dano qualificado e redimensionar a pena, para 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 94 (noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema .